Tribunal: TJDFT
Processo: 0707800-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707800-12.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DANIEL DIAS RIBEIRO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS FENOTÍPICOS SOCIAIS. PREVISÃO EDITALÍCIA. REGULARIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar os critérios de avaliação das provas e exames, ficando sua atuação limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, em situação assemelhada, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 2. Não há proibição legal a que o edital do concurso estabeleça que a comissão de heteroindentificação, para avaliar os candidatos autodeclarados negros ou pardos, utilize apenas os critérios fenotípicos sociais de modo a caracterizarem como a pessoa é vista no meio social para a fim de obterem a proteção especial pelo sistema de cotas. 3. A adoção, pelo judiciário, de um critério dito como científico diferente para definir se o Autor se insere ou não nas cotas, e que não foi utilizado para o exame dos demais candidatos, implicaria em grave violação do princípio da isonomia entre os candidatos, base fundamental dos concursos públicos. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 50 da Lei 9.783/99, afirmando a nulidade do ato que o eliminou do certame. Enfatiza que a modalidade de entrevista por si só já demonstra tamanha subjetividade da avaliação de heteroidentificação, inclusive destoando das regras do edital e da motivação administrativa que apontam as condições dos fenótipos para a aprovação do candidato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar apenas suposta contrariedade a dispositivos de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no que se refere ao apontado malferimento ao artigo 50 da Lei 9.783/99, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Por fim, como o mesmo critério foi usado para todos os candidatos, com a mesma resposta de não preenchimento das características do que foi denominado pela Banca de "traços negróides", a avaliação judicial com base nas fotografias juntadas aos autos implicaria em quebra de igualdade e isonomia entre todos os participantes do certame na mesma condição” (Id 60049584). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido da “impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público na apreciação dos critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo” (AgInt no RMS n. 72.681/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 26/6/2024), portanto, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016